Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-46.2006.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO, em face da decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação de Execução ajuizada em seu desfavor por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, que deferiu a penhora de valores em contas e aplicações em nome dos devedores até o limite da Execução (ID no 77025549).
Sustenta a apelante, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois se trata de questão já decidida pelo magistrado singular e que foi objeto de agravo de instrumento interposto pela apelada/exequente.
Assevera que o Tribunal negou provimento ao recurso da exequente que pretendia a restrição de valores na conta da pessoa física, ressaltando que a ação fora proposta contra a pessoa jurídica, vinculada no CNPJ e que a decisão do magistrado viola coisa julgada, pois a matéria já fora decidida no Tribunal de Justiça pela impossibilidade de restrição nas contas da pessoa física.
Ressalta, ademais, que é professora contratada pelo Estado e seus proventos são impenhoráveis, a teor do art. 649 do CPC/73, assim, equivocada a decisão que bloqueou a verba advinda do seu salário, devendo ser reformada.
Ao final, menciona a possibilidade de reconvenção, invoca a aplicação da teoria da causa madura para reformar a decisão recorrida e determinar a extinção do feito por ilegitimidade passiva, pois a ação fora proposta contra a pessoa jurídica e, por último, pugna pela antecipação de tutela para liberação do valor bloqueado.
Em contrarrazões, pugna a exequente/apelada pelo não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade, eis que interposto recurso de apelação cível de decisão interlocutória, em violação ao art. 1.015 do CPC/15. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste à apelada/exequente, pois o presente recurso sequer merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No caso, verifica-se que a recorrente se insurge da decisão proferida na Execução, em fase de Cumprimento de Sentença, que determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas da executada/pessoa física, DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO.
Ocorre que o referido decisum tem natureza de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo que, inclusive, para tais casos há previsão expressa no ordenamento processual civil, a teor do art. 1.015, parágrafo único, in verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Aliás, o próprio magistrado diz expressamente tratar-se de decisão interlocutória, conforme se vê no ID no 77025549.
Logo, evidencia-se que a decisão proferida consistiu em ato judicial através do qual o magistrado solucionou questão incidente, sem extinguir o processo de execução. Ao contrário, a decisão fora prolatada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença da demanda que já tramita desde 2006, referente a cheques emitidos pela apelante no longínquo ano de 2002 e não adimplidos.
Nesse sentido, acerca dos pronunciamentos judiciais, elucidativa é a redação do art. 203 do CPC/15 e seus parágrafos:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. gn.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.
Assim, a interposição de recurso de apelação cível pela apelante constitui erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal e revela a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso.
A propósito:
APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO A LISTA DE CREDORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO –INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O provimento judicial que decide acerca da Impugnação a Lista de Credores é decisão desafiável por agravo de instrumento (art. 17, Lei n. 11.101/2005). A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal e revela a inadequação da via eleita. Apelação não conhecida. (N.U 1022410-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) g.n.
RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO- IMPUGNAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 136, 203, § 2o E 1.015, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO CONHECIDO. O ato judicial que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC. Portanto, o recurso cabível para impugnação dela é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC), e não a apelação. Interposição de apelação pela requerente da decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica não admite a fungibilidade recursal frente a ausência de dúvida objetiva na interposição de recurso. (N.U 0009150-84.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) g.n.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO JUDICIAL, DETERMINANDO O VALOR DEVIDO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O provimento jurisdicional que encerra a liquidação de sentença viabilizando o cumprimento de sentença, configura decisão interlocutória, de modo que não é impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. 2. Com efeito, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que encerra a liquidação de sentença, sem, contudo, extinguir o próprio processo. 3. Assim, na hipótese, deveria o executado/apelante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. (N.U 0002284-95.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) g.n.
Com estas considerações, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.011, I, ambos do CPC/15, monocraticamente, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora